Tribunal: TJDFT
Processo: 0716041-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático, justificando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, em tese, ele teria desferido diversos golpes de foice na vítima, causando graves lesões.
3. A reiteração delitiva, apesar de não configurar maus antecedentes ou reincidência, denota a contumácia criminosa e, por conseguinte, a periculosidade do agente. No caso, o paciente ostenta ações penais em curso, imputando-lhe a prática das infrações de ameaça, lesão corporal e vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e crimes de desacato e resistência.
4. Ordem denegada.